Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. ATIVA. PRINCÍPIO. UNICIDADE. SINDICAL.
1. O princípio da unicidade sindical proíbe a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial.
2. O servidor público sindicalizado no Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF) não possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença que beneficiou os representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF).
3. Apelação desprovida.